Tribunal: TJSP
Processo: 1003650-67.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Ação de resolução contratual c.c. restituição de valores, indenização por dano moral e tutela provisória. Preliminar de insuficiência do valor recolhido do preparo recursal. Rejeição. Resolução contratual por culpa das rés. Possibilidade. Não cumprimento dos termos contratuais. Incidência da norma prevista no art. 475 do Código Civil. Autoras que comprovaram os

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Ação de resolução contratual c.c. restituição de valores, indenização por dano moral e tutela provisória. Preliminar de insuficiência do valor recolhido do preparo recursal. Rejeição. Resolução contratual por culpa das rés. Possibilidade. Não cumprimento dos termos contratuais. Incidência da norma prevista no art. 475 do Código Civil. Autoras que comprovaram os fatos constitutivos do seu direito. Rés que deixaram de produzir prova de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autoral, conforme lhes competia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Dano moral pela negativação indevida. Caracterização. Valor adequadamente arbitrado. Sentença de procedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000088293
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003650-67.2019.8.26.0068, da Comarca de Campinas, em que são apelantes MIX
ASSESSORIA EM VAREJO EIRELI - ME e MIX FISCAL INTELIGÊNCIA
TRIBUTÁRIA LTDA., são apelados RAFAEL TOSHIO UEHARA EPP e LOJAS
UEHARA COSMÉTICOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003650-67.2019.8.26.0068 - GAS
2
Voto no 18562
Apelação no 1003650-67.2019.8.26.0068 Processo Digital
Comarca: Campinas
Apelantes: Mix Assessoria em Varejo Eireli - ME e Mix Fiscal Inteligência Tributária Ltda.
Apelados (a): Rafael Toshio Uehara Epp e Lojas Uehara Cosméticos Ltda.
Juiz (a): Gabriel Baldi de Carvalho
Apelação. Prestação de serviço. Ação de resolução contratual c.c.
restituição de valores, indenização por dano moral e tutela provisória.
Preliminar de insuficiência do valor recolhido do preparo recursal.
Rejeição. Resolução contratual por culpa das rés. Possibilidade. Não
cumprimento dos termos contratuais. Incidência da norma prevista no
art. 475 do Código Civil. Autoras que comprovaram os fatos
constitutivos do seu direito. Rés que deixaram de produzir prova de fatos
impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autoral,
conforme lhes competia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Dano moral
pela negativação indevida. Caracterização. Valor adequadamente
arbitrado. Sentença de procedência mantida. Majoração da verba
honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
143/147, cujo relatório adoto em complemento, que, na ação de resolução contratual c.c.
restituição de valores, indenização por dano moral e tutela provisória proposta por Rafael Toshio
Uehara Epp e Lojas Uehara Cosméticos Ltda. contra Mix Assessoria em Varejo Eireli - ME e Mix
Fiscal Inteligência Tributária Ltda., julgou procedentes os pedidos formulados para: a) reconhecer
a rescisão contratual operada entre as partes; b) declarar a inexigibilidade do débito vinculado ao
contrato, posterior a 26 de novembro de 2018; c) condenar as rés, solidariamente, ao ressarcimento
dos autores em R$ 1.459,43, acrescido de correção monetária, desde o desembolso, e juros legais,
desde a citação; d) condenar as rés, solidariamente, a pagar a quantia de R$ 12.000,00, a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003650-67.2019.8.26.0068 - GAS
3
ressarcimento dos danos morais, a ser atualizada pela tabela prática do TJ/SP e acrescida de juros
de mora de 1% ao mês, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Em razão da sucumbência,
as rés foram condenadas ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformadas, as rés apelam sustentando, em síntese, a não aplicação
do Código de Defesa do Consumidor à lide, porque a parte autora não deve ser considerada
hipossuficiente. Salientam que não deram causa a rescisão do contrato e que o serviço foi prestado
corretamente. Pontuam que a alegação de má qualidade dos serviços arguida pela parte contrária
tem por fim a rescisão antecipada do contrato sem o pagamento da multa fixada para esse fim.
Argumentam que os autores jamais enviaram e-mail ou fizeram qualquer reclamação sobre os
serviços, informaram quais obrigações foram descumpridas, os itens que estavam classificados
erroneamente, de que forma os serviços estavam sendo mal prestados. Afirmam que comprovaram
que os serviços foram prestados de maneira idônea. Explicam que a negativação ocorreu porque os
autores não adimpliram com as mensalidades do serviço e com a multa pela rescisão antecipada do
contrato. Defendem a possibilidade de cobrança da multa contratual por rescisão em momento
anterior ao termo final previsto e a inocorrência de dano moral passível de indenização. Requerem
o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
Subsidiariamente, pugnam pela decretação da rescisão contratual sem justa causa, seguindo o
trâmite instituído pelo contrato firmado entre as partes, inclusive com o pagamento da multa
estipulada para rescisão antecipada, devendo tais valores ser abatidos de eventual condenação (fls.
150/158).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 159/160).
Os autores apresentaram contrarrazões arguindo preliminarmente a
insuficiência do valor do preparo, por entender que ele deve ser calculado com base no valor
atualizado da causa. No mérito, pleiteiam a manutenção da sentença (fls. 164/183).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003650-67.2019.8.26.0068 - GAS
4
Versa o feito sobre resolução contratual c.c. restituição de valores,
indenização por dano moral e tutela provisória.
Não é o caso de acolhimento da preliminar arguida.
Isso porque, o preparo recursal foi recolhido de acordo com o previsto no
inciso II c.c. §2o do art. 4o da Lei Estadual n.o 11.608/2003, alterada pela Lei n.o 15.855/2015, visto
que o montante recolhido, R$ 543,61 (fls. 159/160), é superior a 4% do valor condenatório total
imposto aos apelantes R$ 13.459,43 (fls. 146).
Vale destacar que não se deve considerar o valor dado à causa como base
de cálculo do preparo deste recurso, tendo em vista que houve pedido condenatório líquido na r.
sentença, aplicando-se ao caso a regra prevista no §2o do inciso II da citada lei que dispõe: “nas
hipóteses de pedido condenatório, o valor do preparo a que se refere o inciso II, será calculado
sobre o valor fixado na sentença, se for líquido, ou, se ilíquido, sobre o valor fixado
equitativamente para esse fim, pelo MM. Juiz de Direito, de modo a viabilizar o acesso à Justiça,
observado o disposto no § 1°”.
A preliminar, assim, deve ser rejeitada.
No mérito, a r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo desprovimento do
recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Alegam os autores na inicial, em síntese, que contratam os serviços da
primeira ré para classificação fiscal dos produtos que comercializam de acordo com a
Nomenclatura Comum do Mercosul NCM e manutenção da base cadastral. Destacam que os
contratos celebrados por elas com a primeira ré são idênticos e com vigência do período de
10.07.2017 a 09.07.2019. Mencionam que devido à má prestação do serviço encaminharam, em
26.11.2018, e-mail à ré informando sobre a decisão unilateral de dar o contrato por rescindido com
base na cláusula 13, item 02, do instrumento. Discorrem que em 27.11.2018 a preposta da primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003650-67.2019.8.26.0068 - GAS
5
ré respondeu que o pedido seria analisado; que em meados de dezembro de 2018 a coautora Lojas
Uehara foi surpreendida com a notificação do Serasa de que seu nome seria incluído no cadastro
de inadimplentes, mesmo sem ter qualquer resposta sobre o pedido de rescisão do contrato.
Salientam que o pedido de negativação foi feito pela segunda corré, Mix Fiscal Inteligência
Financeira, com a qual não mantiveram qualquer vínculo contratual. Argumentam sobre o serviço
contratado e todo o imbróglio envolvendo as partes. Defendem a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor, a rescisão do contrato por culpa da fornecedora, declaração de inexigibilidade dos
valores cobrados depois de 26.11.2018, restituição do valor de R$ 1.459,43 referente aos boletos
pagos em dezembro de 2018 e condenação das rés ao pagamento de indenização pelo dano moral
suportado com a negativação dos seus nomes no cadastro de inadimplentes (fls. 01/25).
Em sua contestação, as rés argumentaram, em síntese, a não aplicação
das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Defendem que os serviços foram
prestados de acordo com o contrato e que os autores alegam má prestação deles apenas para se
eximirem de pagar a multa pela rescisão antecipada dos contratos. Mencionam que a negativação
ocorreu devido ao não pagamento das mensalidades quando os serviços continuaram a ser
prestados, por não haver motivo para rescisão do contrato por justa causa. Argumentam a
possibilidade de cobrança da multa contratual e inocorrência de dano moral passível de
indenização. Pugnam pela improcedência dos pedidos iniciais (fls. 106/113).
Pois bem.
Inicialmente, cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à
lide, tendo em vista que os autores adquiriram produtos das rés como destinatárias finais dos seus
serviços, enquadrando-se, assim, na definição legal de consumidor prevista no caput do art. 2o do
CDC:
Art. 2o. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final.
[...]”
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal em casos semelhantes:
“Rescisão contratual c/c nulidade de cláusulas contratuais. Prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003650-67.2019.8.26.0068 - GAS
6
de serviços de telefonia. Código de Defesa do Consumidor que se aplica
ao caso em análise. Todavia, não é hipótese de inversão do ônus da
prova, mas de aplicação do ônus da prova decorrente do artigo 14, § 3o,
do Código de Defesa do Consumidor. Contratos juntados pelas partes e
que demonstra ciência inequívoca da Autora quanto aos termos da
contratação. Estipulação do prazo de fidelização superior a 12 meses
que encontra amparo na Resolução 623/2014 da Anatel. Plano
corporativo que é ressalvado no artigo 59 do Anexo I à Resolução
623/2014 da Anatel. Sentença mantida. Verba honorária majorada para
R$ 1.200,00. Recurso não provido.”
(Apelação 1000303-64.2018.8.26.0196; Relator (a): JOÃO PAZINE
NETO; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro:
29/08/2018)
“Indenizatória
cobrança indevida por prestação de serviços de
telefonia móvel aplicação do CDC mesmo sendo a autora pessoa
jurídica, tendo em vista que os serviços por ela adquiridos não estão
diretamente relacionados com sua atividade fim, sendo ela destinatária
final precedentes do STJ cobrança excessivas em desacordo com a
proposta comercial ofertada à autora inadmissibilidade desrespeito
ao art. 30 do CDC
restituição em dobro - ação parcialmente
procedente recurso da ré improvido.”
(Apelação 1000627-85.2017.8.26.0003; Relator (a): JOVINO DE
SYLOS; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2018; Data de
Registro: 29/08/2018)
Contudo, incabível a inversão do ônus probatório, por ser medida
excepcional e necessitar do preenchimento de certos requisitos, que não estão presentes no caso,
como o da verossimilhança das alegações e hipossuficiência.
Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003650-67.2019.8.26.0068 - GAS
7
1. APLICABILIDADE DO CDC À RELAÇÃO MATERIAL DISCUTIDA
NOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA A INVERSÃO
AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO - NECESSIDADE DE
ANÁLISE QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
ELENCADOS NO ART. 6o, VIII, DO CDC - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
FIRMANDO A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES
DEDUZIDAS PELO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DO TEMA, POR PRESSUPOR NOVO ENFRENTAMENTO
DO QUADRO FÁTICO DELINEADO NOS AUTOS - 2. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(AgRg no Ag 1187599/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012).
Superada essa questão, incontroverso nos autos a celebração dos
contratos de fls. 44/51 e 52/60; bem como o e-mail de fls. 61 encaminhado visando por fim aos
citados instrumentos.
O art. 475 do Código Civil preceitua que: “a parte lesada pelo
inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento,
cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
E, no caso dos autos, cabível a resolução contratual por culpa das rés.
Veja que as autoras, por meio do citado e-mail demonstraram diversas
falhas nos serviços contratados e que embasaram o pedido de rescisão unilateral, por justa causa. É
o que se extrai do trecho a seguir (fls. 61):
“2. Contudo, por diversos problemas ocorridos ao longo da prestação
dos serviços, dentre os quais o incorreto fornecimento de classificação
fiscal e tributária, com o consequente descumprimento por essa empresa
da Cláusula 6a, itens 2 e 3, e Cláusula 11a, dentre outras, não mais nos
convêm a continuidade da prestação dos serviços.
3. Assim, com base na Cláusula 13a, item 2, bem como com arrimo nas
disposições do Código de Defesa do Consumidor, comunicamos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003650-67.2019.8.26.0068 - GAS
8
rescisão por justa causa dos contratos, desonerando-a da continuidade
dos serviços a partir da presente data.”
As rés, em sua defesa, limitaram a defender que os serviços foram
prestados corretamente e a legitimidade da cobrança sem, contudo, comprovar que efetivamente
respeitaram as disposições contratuais, ônus que a elas competia, nos termos do art. 373, II, do
Código de Processo Civil, e do qual não lograram se desincumbir.
Observa-se que elas são as detentoras das técnicas dos serviços para o
qual foram contratadas, de forma que era plenamente possível provar que o serviço foi
efetivamente prestado. Contudo deixaram de juntar um documento sequer que demonstrasse que
estavam cumprindo corretamente com o contratado pelas autoras.
Além disso, as rés não rebateram as falhas mencionadas no citado e-
mail, no prazo de 15 dias, conforme era previsto na cláusula 13.2.1 dos contratos celebrados (fls.
48 e 57), o que contribuiu para rescisão do contrato por justa causa delas, sem o pagamento da
multa punitiva.
“13. DA RESCISÃO DO CONTRATO
[...]
2. O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente, por justa
causa, por qualquer das Partes nas condições abaixo.
1. Caso a Contratada venha a deixar de cumprir as obrigações
assumidas neste contrato, a Contratante deverá notificar a Contratada
pelo e-mail ouvidoria@mixfiscal.com.br, que terá o prazo de 15 (quinze)
dias para cumprir a obrigação ou responder justificando a razão pela
impossibilidade do cumprimento.
Caso a obrigação, caso possa ser cumprida, não o seja no prazo
estabelecido de 15 (quinze) dias, a Contratante poderá requerer o
cancelamento por justa causa, enviando e-mail para o endereço
cancelamento@mixfiscal.com.br, sem ter que terminar de cumprir os
pagamentos futuros, nem arcar com qualquer multa punitiva.”
Logo, é necessário reconhecer o direito dos autores de rescindirem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003650-67.2019.8.26.0068 - GAS
9
unilateralmente os contratos celebrados com as rés, sem o pagamento de multa, devido à justa
causa delas.
Nesse sentido, a propósito, decidiu o juízo de origem (fls. 145):
“Às fls. 61 os autores comprovam a notificação enviada às rés,
informando a má-prestação dos serviços, em especial pelo incorreto
fornecimento de classificação fiscal e tributária.
Os autores alegam que a única resposta das rés foi aquela de fls. 62,
informando que iriam analisar o pedido de rescisão. Em contestação, as
rés afirmam, somente, que jamais foram informadas sobre quais
obrigações foram descumpridas, quais itens estavam classificados de
forma errada. Ocorre que a notificação de fls. 61 é bem clara quanto
aos problemas encontrados e, cabia às rés, o ônus de afastá-las, o que
não realizaram seja extrajudicial ou judicialmente.
As requeridas não juntam um único documento a comprovar a correta
prestação dos serviços, de forma a elidir as alegações dos autores e,
extrajudicialmente, não se prestaram a responder ao conteúdo da
notificação.
Desta forma, presume-se sua anuência à denúncia, nos termos do artigo
111, do Código Civil.”
Sobre o ônus da prova observa VICENTE GRECO FILHO, em sua obra
Direito Processual Civil Brasileiro, Volume 2, Editora Saraiva, 12a edição, página 189:
“Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da
existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder
de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor são desse tipo as
chamadas exceções materiais, como, por exemplo, a exceptio non
adimpleti contractus. Se o réu não provar suficientemente o fato
extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no
processo civil, o princípio geral do in dubio pro reo. No processo civil,
in dubio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003650-67.2019.8.26.0068 - GAS
10
ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS também tece considerações a
respeito do ônus da prova e da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor:
“A regra geral é a de que ao autor incumbe a prova do fato constitutivo
de seu direito (art. 333, I), e, ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, II).
Fatos constitutivos são os que revelam ou constituem o direito do autor,
cujo reconhecimento com as respectivas consequências é materializado
no pedido. Afirma o autor que emprestou ao réu determinada
importância em dinheiro e o prazo do contrato já expirou, sem o
pagamento respectivo. Ao autor incumbirá o ônus de provar o contrato e
a expiração do prazo que revelam seu direito.
Fato constitutivo não é apenas o que traz ideia de formação de contrato,
mas todo aquele que dá origem ao direito, inclusive do que decorre de
responsabilidade por infração contratual, ou por ato ilícito.
Pretendendo o autor rescindir o contrato de locação, porque o réu
infringiu cláusula contratual, deve prova-lo. Se o autor pretende
responsabilizar o réu por ato ilícito culposo, como causador, por
exemplo, de acidente de trânsito que lhe causou dano, deverá provar o
fato, a culpa e o dano.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume 1,
12a edição, Editora Saraiva, páginas 509/510).
Por consequência, incorreta a cobrança das parcelas posteriores ao
pedido de rescisão do contrato datado de 26.11.2018, bem como a inscrição dos nomes das autoras
no cadastro de inadimplentes (fls. 82/83).
Prosseguindo, é sabido que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral,
conforme previsão do artigo 52 do Código Civil (“Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que
couber, a proteção dos direitos da personalidade”) e entendimento consubstanciado na Súmula
227, do Superior Tribunal de Justiça.
O citado doutrinador ensina que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003650-67.2019.8.26.0068 - GAS
11
“Embora não seja titular de honra subjetiva que vem a ser a dignidade,
o decoro e a autoestima, caracteres exclusivos do ser humano, a pessoa
jurídica detém honra em seu substrato objetivo. Sempre que o seu bom
nome, reputação ou imagem (no sentido lato da expressão) forem
vilipendiados em decorrência da ilicitude cometida por alguém, o direito
deve estar presente para sujeitar o agressor à indenização por dano
moral.” (in Dano Moral Indenizável, 4a ed., Editora Revista dos
Tribunais, pág.143)
No caso dos autos, ficou caracterizado o dano moral alegado com a
negativação indevida, visto que a situação fática certamente provocou abalo à reputação, imagem,
conceito e boa fama das pessoas jurídicas autoras, a ponto de agredir a sua honra objetiva e afastar-
se do simples descumprimento contratual.
E conforme pontuou o Magistrado de piso: “embora o dano moral seja
tratado de forma diversa para a pessoa jurídica, no presente caso, trata-se de empresa individual
e, a confusão entre a pessoa física e a jurídica é tamanha, que o dano documentado às fls. 82/83
reflete na pessoa física.” (fls. 145).
Quanto ao valor da indenização, inexiste norma legal específica para a
sua fixação, pautando-se a doutrina e jurisprudência pelo princípio da razoabilidade, levando-se
em conta a gravidade do dano e o nível socioeconômico das partes.
A respeito dos critérios para a fixação do valor do dano moral, enfatizou
o STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE
RODOVIÁRIO COLETIVO. QUEDA NO INTERIOR DE ÔNIBUS.
LESÕES LEVES. REVISÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS
MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ainda que o quantum
indenizatório fixado na instância ordinária submeta-se ao controle do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003650-67.2019.8.26.0068 - GAS
12
Superior Tribunal de Justiça, tal providência somente é necessária na
hipótese em que o valor da condenação seja irrisório ou exorbitante,
distanciando-se, assim, das finalidades legais e da devida prestação
jurisdicional no caso concreto, o que não foi demonstrado nos autos. 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o Tribunal a quo, com base no
conjunto fático delineado nos autos, constata que o valor indenizatório
por danos morais foi fixado com moderação, visto que não concorreu
para o enriquecimento indevido da vítima e porque foi observada a
proporcionalidade entre a gravidade da ofensa, o grau de culpa e porte
socioeconômico do causador do dano. 3. A revisão do quantum
indenizatório fixado na origem a título de danos morais não se presta
para fundamentar o especial fundado na divergência pretoriana, visto
que, no aspecto subjetivo, os acórdãos sempre serão distintos, tornando
incabível a análise do recurso com base no dissídio, ante as
peculiaridades de cada caso em concreto. 4. Agravo regimental
desprovido”. (AgRg no AREsp 660.291/RJ, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
26/05/2015, DJe 29/05/2015). (grifo inexistente no original)
Também deve ser observada a dupla função da indenização: compensar a
vítima pelos danos suportados e punir o ofensor pelo ato realizado, conforme bem destacou a
ilustre Ministra ELIANA CALMON:
“O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de
atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor
da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir”. (EDcl no
REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 08/09/2009)
O valor da indenização deve ser fixado para compensar o dano
suportado, não abusivo e nem excessivo, além de atender aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. A importância equivalente a R$ 12.000,00 (seis mil para cada coautora), mostra-se
adequada para os referidos parâmetros e se amolda às circunstâncias do caso concreto, devendo,
portanto, ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003650-67.2019.8.26.0068 - GAS
13
No mais, oportuno dizer que também não prospera o pleito subsidiário
recursal (decretação da rescisão contratual sem justa causa, seguindo o trâmite instituído pelo
contrato firmado entre as partes, inclusive com o pagamento da multa estipulada para rescisão
antecipada, e abatimento desse valor de eventual condenação) já que como observado no presente
decisum, foram as rés que deram causa a rescisão do contrato, por justa causa.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos
termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão da
sucumbência das rés, em 15% sobre o valor atualizado da condenação. Nos termos do dispositivo
legal acima citado, elevo o quantum arbitrado para 20%.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e nego provimento ao
recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)